Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. IMÓVEL DE ALTO VALOR E BAIXA LIQUIDEZ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não é permitida a alienação do imóvel por iniciativa particular por valor inferior ao da avaliação, por ser medida gravosa ao devedor, se não houve prévia tentativa de alienação por meio de leilão judicial.

2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.